Tribunal: TJDFT
Processo: 0743418-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743418-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA, HOSPITAL VETERINARIO 24 HORAS LTDA APELADO: HOSPITAL VETERINARIO 24 HORAS LTDA, HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA DECISÃO 1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos pelo Hospital Veterinário 24 Horas Ltda. (ID no 66953279) e pelo Hospital Veterinário São Francisco Ltda. (ID no 66953290), respectivamente, contra sentença da 18a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e julgou improcedente o pedido de condenação da ré a devolver o imóvel e equipamentos (listados no laudo de vistora de ID no 175737190 pág. 27 a 30) e os demais sublocados (ID no 66953272). 2. Diante da sucumbência recíproca, o réu e o autor foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo 80% dos valores arcados pelo réu e 20% pelo autor. 3. O apelante, Hospital Veterinário 24 Horas Ltda., pediu a concessão da gratuidade de justiça em seu recurso, motivo pelo qual não recolheu o preparo. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o Hospital Veterinário São Francisco Ltda. foi intimado para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira, de modo a justificar a manutenção da gratuidade de justiça deferida na primeira instância, nos termos do despacho de ID no 67166482, integrado pela decisão de ID no 67885419. 5. Resposta no ID no 68156698 e seguintes. 6. Cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não possam custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, ou no caso de pessoa jurídica, para o desenvolvimento das suas atividades regulares. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relatora: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018. Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: sem página cadastrada. 10. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil. 16. No caso, as eventuais dificuldades financeiras enfrentadas pelos recorrentes decorrem das atividades que desenvolvem e, portanto, deveriam ser previsíveis. A informação, por si só, de que não teriam condições de suportar as despesas processuais, não autoriza a suspensão da exigibilidade das custas pelo prazo legal. 17. Os documentos apresentados pelo Hospital Veterinário 24 Horas Ltda. (ID no 67569338 e seguintes), são insuficientes para demonstrar a sua hipossuficiência financeira, ainda mais diante do baixo valor das custas processuais no Distrito Federal. O extrato bancário anexado pelo Hospital Veterinário São Francisco Ltda., demonstra que tem plenas condições de providenciar o recolhimento do preparo, atualmente no valor de R$ 23,26, sem prejuízo das suas atividades regulares. 18. A despeito da presunção de hipossuficiência financeira, o contexto fático-probatório evidencia a ausência dos pressupostos legais para a concessão e a manutenção da benesse da gratuidade de justiça aos recorrentes. 19. Ainda que se tratasse de entidades sem fins lucrativos ou de empresas em recuperação judicial, a comprovação da hipossuficiência financeira é indispensável à concessão do benefício. Precedente: TJDFT Acórdão no 1267969, 07067105920198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 20. Indefiro a gratuidade de justiça ao Hospital Veterinário 24 Horas Ltda. e revogo o benefício concedido ao Hospital Veterinário São Francisco Ltda., diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão e manutenção, respectivamente. 21. Intimem-se ambos os recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolham o preparo da apelação e do recurso adesivo, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO